Tribunal: TJMT
Processo: 1042800-56.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1042800-56.2019.8.11.0041
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
RECORRIDO: KATIA MARIA DE ARRUDA PINHEIRO
Vistos, etc.
Consoante a certidão de ID 57368498, “(...)o documento apresentado no id. 57237982 é uma guia - ficha de compensação e, s.m.j. a Recorrente deverá apresentar um comprovante de pagamento bancário da GRU 2772677 de custas judiciais.”
Diante desse quadro, nos termos do artigo 1.007, §7o, do Código de Processo Civil, intime-se a Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, certifique-se a regularidade do pagamento.
Após, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI